Tribunal: STF
Processo: RE 566126
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. SÚMULA 735/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.